Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela 1a Turma Cível, sob a alegação de omissão e contradição na análise de teses salientadas pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique a interposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
4. A omissão ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.
5. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado.
6. O acórdão embargado apreciou as questões fáticas e jurídicas postas nos autos, com fundamentação suficiente e em consonância com os dispositivos legais aplicáveis, cumprindo, assim, a imposição constitucional prevista no inciso IX do art. 93 da CF.
7. A mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não constitui fundamento para a interposição de embargos declaratórios, sendo inviável sua utilização como meio de reforma da decisão.
8. O julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que tenha fundamentado suficientemente sua decisão.
9. A interposição de embargos declaratórios com caráter meramente protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão recorrida.
2. A omissão apta a justificar embargos declaratórios ocorre quando o julgador deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao julgamento, o que não se verifica se a decisão está devidamente fundamentada.
3. A contradição que autoriza embargos de declaração é a interna ao julgado, não se configurando pela mera divergência interpretativa ou insatisfação da parte
4. A simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração.